Tribunal: TJDFT
Processo: 0736194-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0736194-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por FARMACOTECNICA INST DE MANIPULACOES FARMACEUTICAS LTDA, contra ato do SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, concernente na demolição dos “puxadinhos” nas quadras 102/302 do Comércio Local Sul, denominada “Rua das Farmácias”. Na inicial, a impetrante narra que, no dia 29/08/2024, os comerciantes da “Rua das Farmácias” foram surpreendidos por agentes do DF legal, em uma ação de demolição dos denominados “puxadinhos”. Defende o direito líquido e certo de não ter seu imóvel demolido sem a devida fundamentação legal e sem o devido processo, garantindo-se a oportunidade de contestar a ordem de demolição. Pugna pelo direito de oferecer defesa e exercer o contraditório contra o ato de derrubada de parte do seu estabelecimento. Afirma jamais ter sido autuada ou notificada acerca dos atos demolitórios. Alega ter protocolado habilitação para análise de projeto da unidade comercial autônoma perante a Administração de Brasília, visando a autorização de ocupação de área pública. Aponta a aprovação do projeto de puxadinho pela Administração de Brasília, bem como pela Câmara Legislativa e, por este motivo, qualquer ato administrativo cometido em desfavor da estrutura, que se encontra exatamente dentro dos liames autorizados pela Lei, seria arbitrário, injusto e ineficiente. Requer, em regime de tutela de urgência e, posteriormente, como tutela definitiva a concessão de medida proibitiva para vedar a demolição de qualquer parte do seu estabelecimento. O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista sob o argumento de que “a ação demolitória promovida pelo Distrito Federal no comércio das Quadras 102 e 302 Sul (rua das farmácias), decorre do cumprimento de sentença n. 0004753 07.1995.8.07.0001, em trâmite na il. Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, proveniente de Ação Civil Pública, na qual as partes envolvidas tiveram pleno direito de exercer o contraditório e a ampla defesa. Trata-se de processo antigo, onde muito já se discutiu sobre o tema” (ID no 63451898). É o relatório. Decido. Segundo dispõe o art. 5o, LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o da Lei no 12.016/09, a qual prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja qual categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A ação constitucional de mandado de segurança para ser manejada, precisa ser lastreada com provas pré-constituídas do direito líquido e certo vindicado. Logo, a via estreita desse remédio constitucional não prescinde da demonstração inequívoca do direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Feitas essas breves considerações iniciais, passo a análise da situação fática e dos argumentos deduzidos pela impetrante. No caso dos autos, a impetrante requer, em regime de tutela de urgência e, posteriormente, como tutela definitiva a concessão de medida proibitiva para vedar a demolição de qualquer parte do seu estabelecimento. De acordo com o artigo 22 da Lei Distrital 6.138/2018, toda obra no âmbito do Distrito Federal somente pode ser iniciada após a prévia obtenção de licença de obras. Todavia, o artigo 133 da mesma Lei Distrital 6.138/2018 determina que a penalidade de demolição será imposta ao infrator quando se tratar de construção em desacordo com a legislação que não for passível de regularização: “Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias”. No caso dos autos, há plausibilidade na tese da impetrante, pois, e a princípio, a obra é passível de regularização. Observe-se que a parte protocolou habilitação para análise de projeto da unidade comercial autônoma, nos termos da Lei Complementar 766/2008, perante a Administração Pública de Brasília, a qual visa a autorização para ocupação de área pública (processo no 0141-003751/2017, ID no 63449522). No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. IMÓVEL IRREGULAR PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM CURSO. DEMOLIÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. VEDAÇÃO. 1. Constatada a existência de processo administrativo em curso na Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal - SEAGRI, com parecer favorável à regularização do imóvel rural em nome da atual ocupante, mostra-se desarrazoada e desproporcional a demolição da residência da família, a qual deve ser vedada, até a conclusão do processo administrativo. 2. Deu-se provimento ao apelo.” (00095899720178070018, Relator: Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, PJe: 1/8/2019). Defiro o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de demolir qualquer parte do estabelecimento da impetrante. Requisitem-se informações à autoridade coatora, no prazo de 10 dias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/09). Dê-se ciência ao Distrito Federal, por intermédio de sua representação judicial (artigo 7o, II, da Lei no 12.016/09). Após, à douta Procuradoria de Justiça (art. 12 da Lei no 12.016/2009 combinado com artigo 228 do RITJDFT). Publique-se. Intimem-se. Confiro à presente decisão força de mandado. Cumpra-se imediatamente. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 17:11:42. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador